Tribunal: TJDFT
Processo: 0731681-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – J. R. D. A. -, menor impúbere representada por sua genitora J. F. R. M., concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizar o custeio dos medicamentos Tiotepa e Micofenolato de Mofetila, ambos de uso intravenoso, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico que a assiste, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a parcial suspensão do originalmente decidido, alforriando-lhe da obrigação que lhe fora cominada de custear o medicamento Tiotepa, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige no tocante ao medicamento individualizado. Como fundamentos da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que a agravada é beneficiária de seguro saúde que fomenta. Afirmara, outrossim, que a agravada possui anemia falciforme, possuindo quadros recorrentes de dor e episódios de acidente vascular cerebral, havendo sido, inclusive, indicado para o seu tratamento o transplante de medula óssea. Salientara que, antes do procedimento de transplante de medula óssea, fora prescrito à agravada o medicamento Tiotepa, necessário para seu condicionamento pré-cirúrgico, e, para o tratamento pós-cirúrgico, fora-lhe prescrito o medicamento Micofenolato de Mofetila, necessário para inibir a imunossupressão pós-transplantes, devendo ambos os fármacos serem administrados em regime de internação hospitalar. Acentuara que, contudo, não sobeja cabível a cobertura do medicamento Tiotepa, em conformidade com as disposições contratuais e regulamentares anuídas pela própria agravada, via de sua representante, haja vista que o rol de medicamentos estabelecidos pela ANS – RN 428/2017 permite a limitação, no elenco de coberturas mínimas, do fornecimento do fármaco individualizado, não podendo ser compelida a suportar o custeio de tratamentos não contemplados pelo órgão setorial nem pelo contrato. Assinalara que o medicamento é importado e não possui registro junto à Anvisa, demandando sua importação, inclusive, autorização especial do órgão. Sustentara que o rol de coberturas mínimas exigidas pelo órgão regulador competente fora reconhecido como estritamente taxativo, na forma como estabelecido no Recurso Especial no 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão. Pontuara que entendimento em sentido diverso resultaria em inarredável violação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial das instituições de fomento à saúde, razão pela qual a negativa no fornecimento do medicamento Tiotepa, nos termos em que fora postulado, além de estar em consonância com o contrato celebrado, com as normas jurídicas pertinentes e com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, constitui exercício regular dum direito legítimo. Mencionara que o medicamento individualizado não possui uso autorizado em regime ambulatorial e sequer pode ser comercializado no país. Salientara que os órgãos técnicos recomendam o uso do medicamento Tiotepa após o procedimento de transplante, e, na hipótese, o médico que assiste à agravada prescrevera o uso pré-cirúrgico do aludido medicamento. Destacara que, sob qualquer ótica, não sobeja legítima a cominação que lhe fora debitada de disponibilizar cobertura do fármaco nomeado sem a devida contraprestação, principalmente quando a beneficiária tem plena ciência das limitações previstas no Rol da ANS. Assinalara que o custeio do medicamento nomeado ensejará violação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de saúde, de modo que a recusa que manifestara, além de estar em consonância com o contrato celebrado, com as normas jurídicas pertinentes e com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, constitui exercício regular dum direito legítimo. Destacara, outrossim, que o prazo que lhe fora debitado para cumprimento da obrigação de fazer pela decisão guerreada é exíguo, e, outrossim, exacerbada a multa cominatória arbitrada. Defendera que o valor da sanção revela-se extremamente exacerbado, desatendendo a multa que remonta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorada, notadamente diante do exíguo prazo que lhe fora assegurado para o cumprimento da obrigação. Realçara que, diante dessas circunstâncias, deve ser suspensa a cominação que lhe fora imposta em sede antecipatória como forma de ser resguardado o que restara contratado, alforriando-a, ao final, da cominação que lhe fora debitada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – J. R. D. A. -, menor impúbere representada por sua genitora J. F. R. M., concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizar o custeio dos medicamentos Tiotepa e Micofenolato de Mofetila, ambos de uso intravenoso, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico que a assiste, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a parcial suspensão do originalmente decidido, alforriando-lhe da obrigação que lhe fora cominada de custear o medicamento Tiotepa, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige no tocante ao medicamento individualizado. Do alinhado, ressoa que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de sustentação para a recusa manifestada pela agravante de custear o fornecimento à agravada do medicamento “Tiotepa”, destinado ao tratamento da patologia que a aflige, que envolve transplante de medula óssea, sob o prisma de que não consta do rol de procedimentos obrigatórios editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, além de não ser licenciado pela Anvisa para comércio no país. Assinala-se que, conquanto o provimento guerreado tenha cominado à agravante a obrigação de custear, igualmente, o medicamento Micofenolato de Mofetila, a insurgência formulada fora especificamente em relação ao fármaco Tiotepa, de modo que a análise do inconformismo será restrita ao exame da obrigação de fomento desse medicamento. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente deve ser registrado que sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, circunstância, inclusive, já pacificada por ocasião da prolação da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior[1]. Alinhada essa baliza, do cotejo dos elementos coligidos aos autos afere-se que, do mesmo modo, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante, estando o contrato em plena vigência, e, outrossim, que padece ela da enfermidade individualizada – anemia falciforme – e que o medicamento prescrito não possui registro válido na Anvisa, tratando-se de medicamento importado, ressalvado que a agência reguladora autoriza de forma excepcional a importação do medicamento[2]. Sobeja, outrossim, controvertida a aferição se, conforme assinalado pelo provimento vergastado, pode a agravada ser beneficiada com o fomento do medicamento, conquanto não inserido no rol alinhavado pela ANS e, portanto, sem espeque no contrato celebrado entre as litigantes. Segundo o relatório médico coligido aos autos, o medicamento nomeado destina-se ao tratamento da enfermidade que afeta a agravada – anemia falciforme -, especificamente para preparação do transplante de medula óssea que lhe fora prescrito e prevenção dos efeitos pós-transplante. A esse respeito, confira-se o teor do laudo médico[3] juntado aos autos da ação principal, o qual atesta a situação retratada pela agravada, in verbis: “A paciente J. F. de A., 13 anos, é portadora de anemia falciforme, já em tratamento há vários anos. Apresenta frequentes crises de dor exigindo internação para analgesia. Além disso, no último ano, evoluiu com agravamento da doença quando apresentou dois episódios de acidente vascular cerebral. Um dos episódios foi grave e exigiu tratamento cirúrgico. Desde então a criança é submetida a transfusões de troca mensalmente e faz uso de tratamento contínuo com hidroxiuréia e com exjade para quelação de ferro. Os quadros graves de anemia falciforme podem ser tratados com o transplante de medula óssea, que tem o potencial curativo para a doença aumentado a sobrevida e a qualidade de vida. No caso da paciente J., os quadros de dor recorrente e os episódios de acidente vascular cerebral constituem manifestações graves da doença e, portanto, há indicação para o tratamento com transplante de medula óssea. Foram realizados exames de compatibilidade e nesse caso o pai da criança foi elegível como doador. Solicitamos então a autorização para a realização de transplante de medula óssea aparentado, cujo doador será o pai. Dada a gravidade da doença, é necessário que o procedimento seja realizado o mais brevemente possível, pois a criança encontra-se em risco constante de novo agravos potencialmente fatais. As medicações Tiotepa e Micofenolato de Mofetila (Cellcept) intravenosa, são necessárias para o regime de condicionamento e para a imunossupressão pós-transplante respectivamente, e são imprescindíveis para o tratamento. Reitero que a medicação Cellcept intravenosas não pode ser substituída pela formulação via oral (comprimidos) pois há prejuízo da absorção desta última em virtude da muciste que ocorre após o transplante.” Defronte o relatório, a agravante negara o fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente da agravada e a aludida recusa fora lastreada no argumento de que o fármaco Tiotepa não constava do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde para dispensação na forma pretendida, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “A Amil em resposta à sua solicitação de justificativa por escrito, datada de 30.08.2022, vem esclarecer a impossibilidade da cobertura de custos para o procedimento solicitado na data de 29.08.2022, pelo motivo exposto a seguir: O medicamento solicitado não possui previsão de cobertura em regime ambulatorial, de acordo com os critérios do Rol da ANS vigente (RN465/2021).” Como pontuado, de fato, é inarredável a constatação de que o medicamento Tiotepa não está amparado no rol atualizado de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa 338/ANS/2013, atualmente regido pela RN 465/2021, como de fornecimento obrigatório. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a Lei no 9.656/95, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegurara à Agência Nacional de Saúde competência para definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde, verbis: “Art. 10. (...) § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.” Para atender ao comando legal, a ANS editara a Resolução Normativa 167/2008, que “atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, fixa as diretrizes de Atenção à Saúde e dá outras providências”. A RN 167/2008 fora sucedida pela RN 211/2010 e esta pela RN 262, vigente a partir de 1o/01/2012, constando de todos os textos normativos a previsão de que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS”. Outrossim, merece ser salientado que a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, não previra que as coberturas mínimas alcancem medicamento a ser fornecido pelos planos de saúde para tratamento de anemias que não fossem decorrentes dos efeitos adversos de tratamento para câncer e de defeitos congênitos. Confira-se[5]: “54. MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTES RELACIONADOS A TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 54.1-TERAPIA PARA ANEMIA RELACIONADA AO USODE ANTINEOPLÁSICOS COM ESTIMULADORES DA ERITROPOIESE 1.Cobertura obrigatória de Agentes Estimuladores da Eritropoiese para os casos de sintomas decorrentes de anemia relacionada a tratamento de quimioterapia, nos casos de concentrações decrescentes de hemoglobina e níveis inferiores a 10g/dL, quando a transfusão for contra-indicada. (...) 110.47 -ANEMIA DE FANCONI –SÍNDROME COM INSTABILIDADE CROMOSSÔMICA ASSOCIADA A APLASIA MEDULAR, DEFEITOS CONGÊNITOS E CÂNCER 1. Cobertura obrigatória da análise molecular para pacientes com suspeita de Anemia de Fanconi (AF) definida pela presença de pelo menos um dos seguintes critérios: a. Defeitos congênitos, especialmente do sistema esquelético predominantemente do eixo radial associado ou nao a manchas do tipo “café-com-leite” e déficit pondero-estatural; b. Hipoplasia e/ou Aplasia da Medula Óssea envolvendo as três linhagens: hemácias, plaquetas e leucócitos; na presença ou não dos defeitos congênitos ;c. Síndrome Mielodisplásica associada aos defeitos congênitos; d. Câncer embrionário infantil (meduloblastoma, neuroblastoma, tumor de Wilms) e/ou leucemia mielóide aguda associado aos defeitos congênitos; e. Carcinoma de células escamosas de cabeça, pescoço e região genital associado aos defeitos congênitos.” Aliás, quanto à hipótese, convém salientar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – face às diversas prescrições médicas – elaborara o Parecer Técnico no 29/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, por meio do qual fora ressaltado que o rol normativo vigente (no 428/2017) consistiria a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, razão pela qual o fornecimento de medicamento por estas circunscritas às hipóteses expressamente previstas, seriam de cobertura obrigatória pelos planos de assistência à saúde, observando-se, contudo, os medicamentos listados no Anexo do normativo. Por oportuno, examine-se o teor do parecer elaborado[6], in verbis: “Nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei no 9.961, de 2000, compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 1998, e suas excepcionalidades. Trata-se das coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos chamados ‘planos novos’ (planos privados de assistência à saúde comercializados a partir de 2/1/1999), e pelos ‘planos antigos’ adaptados (planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei no 9.656, de 1998), respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Considerando tal competência, a ANS, desde sua criação, editou normativos, instituindo e atualizando o Rol em questão, cujas regras encontram-se atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN no 428, de 2017, em vigor desde 2/1/2018, estando os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória listados no Anexo I do normativo. Cumpre assinalar que a Lei no 9.656, de 1998 deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). Vale anotar que, em relação aos contratos de ‘planos antigos’ (celebrados antes de 02/01/1999), não adaptados à Lei no 9.656, de 1998, e ainda vigentes, a cobertura assistencial deve ser aquela prevista nas cláusulas contratuais acordadas entre as partes. No que se refere a medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 20, §1o, VI, da RN 428, de 2017), é obrigatória a cobertura para: a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 21, inciso XI, da RN no 428, de 2017), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN no 428, de 2017; e b) Medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da Anvisa e nas alíneas ‘d’ e ‘g’, do inciso II, do artigo 12, da Lei no 9.656, de 1998 c/c art. 14, da RN no 428, de 2017.” Fica patente, destarte, que a cobertura do aludido medicamento fica restrita à expressa previsão contratual, posto que, diante de sua ausência no rol de coberturas mínimas de medicamentos, o custeio do fármaco deve levar em consideração o equacionamento da correlação entre a contraprestação paga e o serviço ofertado, que observa a relação de custo atuarial visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, obviamente à luz da expressa aderência contratual. Assim é que, na conformidade do contratado, caracterizado por sua natureza onerosa, bilateral e comutativa, irradiando a apreensão de que as coberturas, a par do caráter mutualista, são fomentadas justamente pelas mensalidades avençadas em ponderação com as coberturas contratadas. Desse modo, optando por contratar o plano em questão, suportando mensalidades coadunadas com as coberturas oferecidas, não se afigura lícito ou, quiçá, legítimo, que a beneficiária, necessitando de medicamento cuja cobertura não é obrigatória normativamente e inexiste previsão contratual nesse sentido, acione a operadora como se houvesse convencionado tal cobertura. O almejado pela agravada, sob essa realidade normativa, carece, pois, de lastro material. Isso porque, como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao contratante, de molde a ser preservada a natureza bilateral e a comutatividade do contrato, não se olvidando da indispensável viabilidade econômica do plano. Excluído determinado medicamento das coberturas ou não previsto como de cobertura obrigatória, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pela contratante não se destinam a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Aliás, no caso, não se trata de mera exclusão de cobertura, mas de se confirmar a autonomia de vontade das partes contratantes, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico como um todo, e o contrato é literal quando exclui a cobertura de alguns fármacos para uso que não seja ambulatorial, salvo aqueles referenciados pelo órgão setorial. E isso fica patente quando se depara com a circunstância de que a cobertura almejada não está inscrita dentre os medicamentos que necessariamente devem ser acobertados pelo plano de saúde na forma da regulação legal específica, senão nas situações expressamente pontuadas, devendo ser reprisado, ademais, que, conquanto a Anvisa autorize, de forma excepcional, sua importação, o medicamento não conta com registro válido junto àquela agência reguladora. Sob essa realidade normativa, sobeja que a pretensão deduzida pela agravada, conquanto padeça de grave enfermidade, não detém lastro jurídico para sustentar-se. Ademais, nem se poderia falar em abusividade da negativa de cobertura, quanto ao ponto, pois igualmente não subsiste estofo para se aventar que por ocasião da celebração do contrato que se encontra vigendo não teria sido devidamente esclarecido e informado acerca das condições que regulam as coberturas oferecidas. Com efeito, de se ressalvar que as coberturas convencionadas vêm sendo fomentadas pela agravante, almejando a agravada, em verdade, dilatar o acobertado pelo plano que a beneficia. De mais a mais, o fato de estarem as ressalvas de cobertura impregnadas em contrato que se enquadra como sendo de adesão não as deixa desprovidas de eficácia jurídica válida. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização mesmo pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§3o e 4o)[7]. Sob essa moldura e nessa fase procedimental, considerando que a agravada não coligira aos autos da ação principal o contrato que concertara com a agravante, o que sobeja é que o medicamento individualizado fora excluído da cobertura, pois, não previsto no contrato que regula o relacionamento existente entre as litigantes, de modo que, ao menos por ora, a negativa por parte da agravante encontra-se amparada no ordenamento jurídico, conforme o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde. Nesse contexto, fica patente, então, que a recusa por parte da agravante em fornecer o medicamento individualizado não se afigura abusiva, iníqua ou ineficaz, especialmente porquanto sua concessão, diante da ausência de contraprestação equivalente, importaria disrupção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, a impossibilitar, em última instância, o próprio fomento da atividade. Frise-se novamente que as coberturas convencionadas não estão sendo negadas, almejando a agravada cobertura para além do contratado e das coberturas estabelecidas pelo órgão setorial. Apreciando essas considerações, a egrégia Corte Superior de Justiça expressamente aduziu a impossibilidade de extensão do rol de coberturas mínimas pela via interpretativa, consoante testifica o precedente adiante ementado: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Destarte, como se observa do recente julgado promanado da Corte Superior, o estabelecimento do rol mínimo de coberturas obrigatórias para doenças e eventos de saúde constitui a forma estabelecida pelo legislador de equacionar a questão das previsões limitativas contratuais, amparadas em critérios de equilíbrio atuarial e econômico-financeiro, e a necessidade de estabelecimento de coberturas mínimas adequadas ao adequado fomento das atividades para as quais as operadoras de plano de saúde se predispuseram a fomentar segundo a vocação do contrato. Deve-se, pois, em conformidade ao que ficara avençado entre as partes de forma lícita, assegurar-se, ante o fornecimento dos medicamentos pactuados, conferindo lastro às obrigações que afetam à agravada, efetividade ao avençado e a autoridade ao convencionado. Consoante inicialmente assinalado, ressoa que o negócio jurídico firmado entre as partes, conquanto alcançado pela legislação consumerista, está submetido às normas e à hermenêutica atinentes à boa-fé objetiva, exsurgindo disso imperiosa e adequada exegese das coberturas asseguradas modulada em ponderação com a destinação a que se objetivara no momento da contratação e com as coberturas oferecidas e almejadas pela agravante. Isso não obstante, conquanto haja expressa prescrição médica a indicar a necessidade do medicamento, não se pode deixar de levar em consideração a própria estrutura do que fora avençado, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico e na inescapável necessidade de assegurar a continuidade no fomento do serviço, a qual, por sua vez, carece de que o equilíbrio atuarial seja resguardado. A argumentação alinhada é corroborada pelo disposto no artigo 10 e §§ da Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98. Há que ser salientado que, na data de 21 de setembro de 2022, fora publicada a Lei no 14.454/2022, que alterara, em parte, a Lei no 9.656/1998 e estabelecera critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Consoante o disposto no parágrafo 12 do artigo 10 da Lei no 9.656/1998, com a redação ditada por aludido diploma legal, “o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” Essa disposição corrobora a argumentação desenvolvida sobre a necessidade de observância do rol de coberturas obrigatórias editado pela agência reguladora. De realce que o parágrafo 13 do dispositivo legal individualizado, com a redação que lhe fora imprimida, autorizara a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito pelo médico assistente que não esteja previsto no rol da ANS, mas com condições. A cobertura, nessa hipótese, somente será cabível se existir comprovação da eficácia do tratamento, e, outrossim, “recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Confira-se: “Art. 10. (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Alinhada essa necessária pontuação, importante esclarecer que, embora o medicamento Tiotepa ainda não tenha sido licenciado para comércio no Brasil pela Anvisa, há expressa autorização do órgão sanitário para importação do fármaco, em caráter excepcional, por meio da Resolução no 28/2008: “A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1o e 3o do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria no 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 14 de dezembro de 2007, e Considerando a finalidade institucional da ANVISA de promover a proteção da saúde da população, bem como suas atribuições legais, conforme estabelecido no art. 6o e nos incisos III e XV do art. 7o , da Lei n.o 9.782, de 1999; Considerando as conseqüências da indisponibilidade de medicamentos no mercado nacional; Considerando a inexistência de medicamentos registrados e a ausência de solicitações de registro dos mesmos; Considerando a necessidade de agilizar procedimentos relativos à liberação das importações de medicamentos submetidas ao regime de vigilância sanitária; Considerando as solicitações e propostas encaminhadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária por diversas instituições de saúde e civis; Considerando a existência de monografias baseadas nos compêndios oficiais dos países onde são fabricados ou literatura técnicocientífica idônea que indiquem a eficácia e segurança desses produtos; adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: Art. 1o Aprovar, na forma de anexo I, a Lista de Medicamentos Liberados para Importação em Caráter Excepcional. Art. 2o Autorizar, em caráter excepcional, a importação dos medicamentos constantes do anexo I destinados, unicamente, a uso hospitalar ou sob prescrição médica, cuja importação esteja vinculada a uma determinada entidade hospitalar e/ou entidade civil representativa, para seu uso exclusivo, não se destinando à revenda ou ao comércio. (...) NOME DCB: TIOTEPA” A liberação de fármacos para importação pela Anvisa, em caráter excepcional, leva em consideração a existência de monografias baseadas em estudos oficiais dos países onde são fabricados, indicando a eficácia e segurança do medicamento. Contudo, a despeito da autorização advinda do órgão setorial para importação do medicamento Tiotepa, o fármaco, contudo, não consta em lista de recomendação de incorporação emanada da Conitec. Outrossim, não fora indicado pela agravada órgão de renome que recomende a utilização do Tiotepa para tratamento da enfermidade que a aflige – anemia falciforme. Nesse contexto, não se aperfeiçoaram os requisitos exigidos pelo artigo 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com a redação ditada pela Lei no 14.454/22, necessários para a dispensação da cobertura postulada, pois se trata de fármaco não licenciado nem indicado para ser incorporado ao sistema público de saúde pela Conitec. E não se pode, relembre-se, confundir liberdade de preceituação, que é assegurada ao médico, com obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelas operadoras de planos de saúde. A liberdade de indicação do fármaco é assegurada ao médico em compasso com o consentimento informado do paciente, ainda que se trate de medicamento ainda não licenciado e comercializado no país. Contudo, nessas situações, as operadoras de planos de saúde somente estarão obrigadas a fomentar a prescrição se realizados os requisitos agora tornados legais. Considerando que, no caso, essa excepcionalidade não se aperfeiçoara, a agravante não está enlaçada à obrigação de fomentar o custeio do fármaco nomeado à agravada. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida pela agravada, visando o fornecimento do medicamento Tiotepa fora das situações de fornecimento obrigatório, ressente-se de substrato material. Nessa toada, destaca-se ainda que, embora as seguradoras de planos não possam avocar para si atribuição inerente à competência do médico responsável pelo paciente e decidir qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, é lídimo inferir que a negativa praticada pela agravante ao limitar a cobertura almejada, por encontrar amparo nas normas de regência, legais e regulamentares, bem como estribo contratual, não se configura, em absoluto, como conduta ilícita, estando, ao revés, amparada no exercício regular dum direito reputado por legítimo. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada a agravada, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da concessão, em sede liminar, da imputação à agravante da obrigação de autorizar e custear o medicamento prescrito à agravada, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que cominara à agravante a obrigação de fomentar o fármaco Tiotepa, até o julgamento deste agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - STJ, súmula no 608 – “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” [2] - https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-diretoria/votos-dos-circuitos-deliberativos/cd-410-2021-voto.pdf. [3] - ID Num. 136618823 - Pág. 1 (fl. 30) – ação principal. [4] - ID Num. 136618827 – Pág. 4 (fls. 35). [5] - Anexo II da Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Saúde, in http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn465/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_TEA.AL.pdf. [6] - http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_PARECER_29-2018_MEDICAMENTOS%20PARA%20TRATAMENTO%20DOMICILIAR_VERSO%20FINAL_28122017.pdf – consulta em 26.05.2021. [7] - CDC, Art. 54 – “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...] § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”